Tribunal: TJSP
Processo: 1125358-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Contrato de cartão de crédito – Responsabilidade civil - Indenizatória - Golpe da troca de cartões – Operações não reconhecidas pelo titular - Responsabilidade objetiva do banco requerido – Relação de consumo configurada - Risco da atividade por ele exercida – Dano material –

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Contrato de cartão de crédito – Responsabilidade civil - Indenizatória - Golpe da troca de cartões – Operações não reconhecidas pelo titular - Responsabilidade objetiva do banco requerido – Relação de consumo configurada - Risco da atividade por ele exercida – Dano material – Autor tem direito à repetição dos valores cobrados indevidamente, porém, de forma simples – Dano moral - Ausência de indicação de fatos que possam ter causado danos morais ou constrangimento desta natureza – Condenação afastada - Recurso parcialmente provido – Sentença parcialmente reformada.